Tribunal: STF
Processo: Rcl 72236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Nelson Wilians Advogados, contra decisões proferidas pelo Juízo da 70ª Vara do Trabalho de São Paulo e da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000126-69.2022.5.02.0070, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, por meio da qual o Juízo de 1º Grau desconsiderou o contrato de associação celebrado entre o advogado e o escritório de advocacia e, por conseguinte, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, condenando o reclamante ao pagamento de verbas laborais e ao registro na CTPS da autora da demanda. 

    3. Noticia que Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, ratificou o reconhecimento do vínculo empregatício, assim como seus consectários legais. Relata que interpôs recurso de revista, o qual está pendente de julgamento junto ao Tribunal Superior do Trabalho.
 
    4. Sustenta, em síntese, que, “independentemente do desfecho da análise em duplo grau, fato é que tanto a r. sentença quanto o acórdão prolatado, acabaram por violar a ratio decidendi dos precedentes vinculantes proferidos por esta Corte Suprema, quais sejam, ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625, tendo em vista ser constitucional e lícita a adoção de outras formas de divisão e organização do trabalho que não unicamente a disciplinada pela CLT”. 

    5. Assevera que “a escolha pela celebração do contrato de associação não parte unicamente da Autora, mas demanda adesão livre e consciente de advogados associados, dotados de conhecimento específico do regime jurídico que lhe é aplicado”. 

    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 1000126-69.2022.5.02.0070 e sua respectiva Execução Provisória nº 1001335-39.2023.5.02.0070, até o julgamento final desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, diante da inobservância às teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo celetista, em especial, os seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF. 

    10. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    11. Na ocasião do julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    12. Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes (advogado e escritório de advocacia), a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 10, p. 22-23):

“3.1. Vínculo de emprego 
Insurge-se, o reclamado, contra o vínculo de emprego reconhecido na origem, argumentando que o autor era advogado associado, prestando serviços com autonomia e sem subordinação.
 Sem razão. 
É incontroversa a prestação de serviços, pelo que cabia ao recorrente a prova de que o trabalho era prestado de forma autônoma. Mas desse ônus não se desincumbiu. Bem ao contrário, a prova dos autos revela a fraude perpetrada pelo recorrente. 
Inicialmente, verifica-se que o reclamado apresentou contrato de associação para prestação de serviços profissionais e colaboração recíproca (fls. 1252/1264, Id. 5e8908c), mas tal documento sequer foi levado a registro, conforme certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil (fls. 66) e admitido pelo próprio recorrente.
(...)
De outro lado, o preposto admitiu que as publicações eram distribuídas diariamente por um supervisor e que o autor não era substabelecido em nenhum processo (fls. 1453); já os documentos e mensagens apresentados pelo autor revelam que ele recebia ordens e prestava conta de seu trabalho, comprovando inequívoca subordinação. 
Vale dizer, a prova dos autos não indica mera organização do serviço e estabelecimento de regras (comum a qualquer contrato de prestação de serviço). Bem ao contrário, os documentos apresentados pelo autor indicam que as peças processuais eram corrigidas quanto ao direcionamento a ser seguido, com a inclusão de tópicos e matérias, apontamento de erros de digitação, determinação de impugnação de tal ou qual item, substituição de jurisprudências, modelos etc, demonstrando que nem mesmo a autonomia intelectual era preservada (por exemplo, confira-se o Id 5b72533).
 Não bastasse, as testemunhas da própria reclamada alegaram desconhecer a existência de algum advogado registrado no reclamado (fls. 1453), embora se trate de escritório de grande porte, como é notório. Daí já se vê qual é a forma adotada para a contratação de seus "colaboradores". 
Enfim, não há dúvida de que o autor prestava serviços para o réu, exatamente nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, ou seja, em regime de subordinação, em caráter não eventual, com pessoalidade e mediante contraprestação. E apesar de a exclusividade não ser requisito do vínculo de emprego, ela também estava presente, o que reforça a ausência de autonomia do autor. (...)”
 
    13. Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que, ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de associação regularmente firmado entre elas e, aparentemente sem vícios, o Tribunal reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações, ”pejotizações” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.
 
    14. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-doc. 4), há execução provisória do julgado já em curso (CumPrSe nº 0010469-48.2023.5.03.0016), fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante, com prejuízos financeiros de difícil reparação.
 
    15. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 1000126-69.2022.5.02.0070, em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como do CumPrSe nº 1001335-39.2023.5.02.0070, em trâmite junto à 70ª Vara do Trabalho de São Paulo, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação.

    16. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 70ª Vara do Trabalho de São Paulo e ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observem a presente decisão.
 
    17. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
    18. Cite-se a parte beneficiária, Victor Morais de Sousa, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 2), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
    19. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão.
 
    20. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
  

Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 1º de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator